Tribunal: TJSP
Processo: 0001191-24.2013.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO ENTRE BICICLETA E CAMINHÃO EM VIA PÚBLICA URBANA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Requerente que alega danos em função de colisão de caminhão e bicicleta. Sentença de improcedência ao fundamento de culpa exclusiva da vítima. Recurso de apelação do requerente pretendendo a

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO ENTRE BICICLETA E CAMINHÃO EM VIA PÚBLICA URBANA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Requerente que alega danos em função de colisão de caminhão e bicicleta. Sentença de improcedência ao fundamento de culpa exclusiva da vítima. Recurso de apelação do requerente pretendendo a inversão do julgado. Em que pese a prova de o ciclista trafegar na lateral do veículo caminhão, a instrução probatória indica que o preposto da requerida, enquanto na condução de pesado veículo de transporte de carga, não observou o dever de cuidado objetivo ao efetuar conversão de vias. Ademais, o atropelamentodo ciclista por caminhão impõe a presunção "juris tantum" de que o acidente ocorreu por culpa do condutor deste, que tinha o dever legal de zelar pela segurança dos veículos de menor porte, justamente em função da diferença de forças. De outro lado há culpa concorrente da vítima, por realizar manobra de forma descuidada, não se atentando à conversão sinalizada pelo caminhão. Afronta ao artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro por ambas as partes, vez que o acidente ocorreu em cruzamento. Requisitos caracterizadores da responsabilidade civil subjetiva presentes: há dano, nexo de causalidade e culpa. Pensionamento que é descabido, ausente prova de invalidez para a prática laboral. Danos morais que são devidos, pelo transtorno decorrente do episódio, inclusive com as lesões suportadas pelo requerente. Arbitramento que deve se dar com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a culpa concorrente. Readequação oda distribuição do ônus sucumbencial, ante o parcial acolhimento do recurso. Improcedência. Sentença reformada. Recurso de apelação do requerente em parte provido para reconhecer culpa concorrente entre os envolvidos, readequadas as verbas sucumbenciais e sem a majoração da verba honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615258
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001191-24.2013.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante APARECIDO
COELHO
RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
POLO
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO LTDA. e DANIEL DE JESUS
ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001191-24.2013.8.26.0229 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0001191-24.2013.8.26.0229.
Comarca: Hortolândia.
02a Vara Cível.
Processo no 0001191-24.2013.8.26.0229.
Prolator ( a ): Juiz André Carlos de Oliveira.
Apelante ( s ): Aparecido Coelho Rodrigues.
Apelado ( s ): Polo Distribuidora de Produtos Alimentícios e
Outro.

VOTO No 47.872/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO
– COLISÃO ENTRE BICICLETA E CAMINHÃO EM VIA
PÚBLICA
URBANA
–
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL
-
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Requerente
que alega danos em função de colisão de caminhão e bicicleta.
Sentença de improcedência ao fundamento de culpa exclusiva da
vítima. Recurso de apelação do requerente pretendendo a inversão
do julgado. Em que pese a prova de o ciclista trafegar na lateral do
veículo caminhão, a instrução probatória indica que o preposto da
requerida, enquanto na condução de pesado veículo de transporte
de carga, não observou o dever de cuidado objetivo ao efetuar
conversão de vias. Ademais, o atropelamentodo ciclista por
caminhão impõe a presunção “juris tantum” de que o acidente
ocorreu por culpa do condutor deste, que tinha o dever legal de
zelar pela segurança dos veículos de menor porte, justamente em
função da diferença de forças. De outro lado há culpa concorrente
da vítima, por realizar manobra de forma descuidada, não se
atentando à conversão sinalizada pelo caminhão. Afronta ao artigo
44 do Código de Trânsito Brasileiro por ambas as partes, vez que o
acidente ocorreu em cruzamento. Requisitos caracterizadores da
responsabilidade civil subjetiva presentes: há dano, nexo de
causalidade e culpa. Pensionamento que é descabido, ausente
prova de invalidez para a prática laboral. Danos morais que são
devidos, pelo transtorno decorrente do episódio, inclusive com as
lesões suportadas pelo requerente. Arbitramento que deve se dar
com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
observada a culpa concorrente. Readequação oda distribuição do
ônus sucumbencial, ante o parcial acolhimento do recurso.
Improcedência. Sentença reformada. Recurso de apelação do
requerente em parte provido para reconhecer culpa concorrente
entre os envolvidos, readequadas as verbas sucumbenciais e sem a
majoração da verba honorária advocatícia com base no parágrafo
11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001191-24.2013.8.26.0229 -Voto no
3
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação de
danos materiais e morais ( fundada em acidente de veículo ), julgada
improcedente pela sentença de folhas 227/232, ao fundamento de
culpa excluiva da vítima. Sucumbente, o requerente deverá arcar com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (
dez por cento ) sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita
concedida.
Inconformado, recorre o requerente
objetivando a reforma do julgado ( folhas 235/242 ). Alega, em
suma, “error in judicando”, pois a sentença deixou de observar a
dinâmica do acidente, bem como as disposições do artigo 38 do
Código de Trânsito Brasileiro. Pede a reforma da sentença, deferidos
os pedidos condenatórios.
Recurso
tempestivo,
devidamente
processado, não preparado devido à concessão da justiça gratuita e
oportunamente repondido ( folhas 246/269 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos legais
de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Cuida-se de ação pela qual o ciclista
requerente narra danos físicos e morais pelo atropelamento causado
pelo condutor requerido, inscrita no polo passivo a empresa
proprietária do caminhão.
Ocorre que, em 21 de maio de 2012, o
ciclista requerente trafegava por via pública urbana, quando
suportou colisão com caminhão de titularidade da empresa
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001191-24.2013.8.26.0229 -Voto no
4
A
respeitável sentença recorrida
julgou improcedente a ação ao fundamento de culpa exclusiva do
ciclista, do que recorre o requerente.
A responsabilidade civil para o
episódio é subjetiva. A teoria da responsabilidade civil utilizável é a
extracontratual ( ou aquiliana, com origem na “Lex Aquilia” ):
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito (...)” ( Código Civil, artigo
186 ).
O sistema geral fundado na teoria da
culpa exige a presença concomitante dos seguintes requisitos, os
quais elencados aqui por MARIA HELENA DINIZ: “a) fato lesivo
voluntário causado pelo agente por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial
ou moral, e; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento
do agente” ( “in” Código Civil Anotado, 5a ed., São Paulo: Saraiva,
1999, página 169, nota II ao artigo. 159 ).
Necessária, portanto, a anáise sobre
eventual culpa pelo acidente.
As partes acostaram laudo fotográfio
dando conta da disposição do local.
Não há sensível discordância quanto
à dinâmica do acidente, sabido que ambos os veículos seguiam pela
rua João Camilo de Camargo, no município de Hortolândia/SP, a
bicicleta entre o meio-fio e o caminhão.
Ocorre que, ao aproximar-se de
cruzamento, o caminhão deu sinal indicativo de conversão à direita (
seta ) para ingresso na rua José Camilo de Camargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001191-24.2013.8.26.0229 -Voto no
5
Contudo,
antes
de
efetivada
a
conversão, deu-se o choque com a bicicleta, o requerente sendo
lançado ao solo, parando abaixo do caminhão.
Não há notícia sobre a instauração de
inquérito policial sobre o episódio.
Sucede que, nas proximidades do
cruzamento, o ciclista emparelhou a bicicleta na lateral direita do
caminhão, que, intentando realizar manobra de converão a direita,
terminou por colhê-lo.
A dinâmica dos fatos é incotroversa.
Diante dos fatos delineados, ao
contrário do defendido pela defesa, há culpa configurada pelo
acidente.
O Código de Trânsito Brasileiro
disciplina em seu artigo 29:
“O trânsito de veículos nas vias
terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes
normas:
( ... )
§ 2o Respeitadas as normas de
circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem
decrescente, os veículos de maior porte serão sempre
responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados
pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos
pedestres”.
Há afronta também ao artigo 44:
”Art. 44. Ao aproximar-se de
qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001191-24.2013.8.26.0229 -Voto no
6
demonstrar prudência especial, transitando em velocidade
moderada, de forma que possa deter seu veículo com
segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que
tenham o direito de preferência”.
Diante da realidade construída à luz
do conjunto probatório e das disposições legais de regência, o
preposto da requerida concorreu a causar o acidente de trânsito que
causou lesões físicas ao autor, por não ter agido com a diligência,
prudência e previdência que dele era esperada, até porque imposta
pela lei enquanto condutor profissional, que detém o dever legal de
ser perito ( não imperito, como no caso) enquanto na condução de
pesado e longo veículo de transporte de cargas ( dever de atenção
redobrada, de direção defensiva ).
E nem se diga que a imputação da
responsabilidade do acidente ao preposto da requerida está incorreta
porque calcada em dinâmica equivocada reconstruída com suporte
em frágil conjunto probatório.
Isto porque, pelo só fato de se cuidar
a hipótese de atropelamento de ciclista por caminhão enquanto
efetuava manobra de conversão entre vias, há presunção relativa de
que o condutor do veículo de grande porte deu causa ao acidente,
invertendo-se a lógica do ônus probatório.
A esse respeito, confira-se sábia lição
de ARNALDO RIZZARDO acerca da presunção de culpa do
condutor do veículo atropelador ( presunção “juris tantum” ), que,
embora aplicada a atropelamento de pedestres pelo doutrinador,
incide plenamente no caso concreto à luz do aforisma “ubi eadem
ratio, ibi idem jus” ( onde há a mesma razão haverá o messmo direito
):
“(...) Até porque o veículo se
inclui dentre as coisas que contém, por sua própria
natureza, forte potencialidade de risco, e, assim,
considerando-se intrinsecamente perigoso; levando ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001191-24.2013.8.26.0229 -Voto no
7
em conta a desvantagem de forças em relação à vítima,
em princípio, mas apenas quando o lesado é pedestre,
domina o princípio da presunção da culpa do condutor, a
quem incumbe demonstrar que não deu causa, por sua
conduta, ao evento.
“Não com amparo no Código de
Defesa do Consumidor, mas justamente em função da
diferença de forças entre a vítima e o veículo, e por ser
este um instrumento de perigo, deve prevalecer a inversão
do ônus da prova. O tratamento é de amplo favorecimento
à vítima, de quem se exige, em princípio, mas não se
podendo firmar como suficiência absoluta, a prova da
relação de causalidade, ou de causa e efeito entre a
conduta do condutor e o resultado. Está-se diante de uma
presunção, apenas, que não dispensa, no curso do
processo, a aferição da verdade fática. Necessário,
outrossim, que pela descrição dos fatos, se infira
naturalmente a verossimilhança com a normalidade, com
a ocorrência e a verdade, depreendendo-se a culpa do
agente provocador. Para tanto indispensável que o autor
da demanda exponha os fatos com clareza, que descreva a
conduta do réu, de forma a caracterizar a culpa dele.
Necessário apresentar os elementos suficientes para que o
juiz tenha condições de aferir a conduta.
“Cai a presunção caso se retire
da versão que o atropelamento aconteceu quando a vítima
iniciou a travessia da via, ou no momento de sua queda
do passeio, onde se encontrava, para o leito da pista, em
momento de deslocamento do veículo” ( “in” A
reparação nos acidentes de trânsito, 10a ed., São Paulo,
revista dos Tribunais, 2009, páginas 20/30, item 1.9 ).
Logo, considerando que do conjunto
probatório se infere a verossimilhança de que a vítima foi atropelada
pelo caminhão conduzido pelo preposto da requerida quando este
realizava manobra irregular, porque em desconformidade com o
Código de Trânsito Brasileiro ( não manteve a cautela necessária ),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001191-24.2013.8.26.0229 -Voto no
8
inafastável o reconhecimento de sua culpa.
Constatado
que
o
preposto
da
requerida deu causa ao acidente, responde a requerida pelos danos
causados ( Código Civil, artigos 186 e 932, inciso III ).
Resta analisar a tese de culpa
concorrente da vítima.
Do mesmo modo que o condutor do
caminhão, certamente a vítima desscuidou da devida cautela ao
aproximar-se do cruzamento.
Ora, visando continuar sua trajetória
na via, o requerente deixou de verificar que o caminhão encetou
marcha, dando sinalização ( seta ) de conversão à direita, o que,
fatalmente, terminaria por interceptar sua trajetória.
Nesta
toada,
conforme
os
depoimentos prestados, o condutor do caminhão deixou de visualizar
o requerente, realizando a manobra de conversão, justamente no
instante em que a vítima emparelhava a bicicleta em sua lateral
direita.
Assim, tivesse a vítima observado
atentamente às circunstâncias, decerto teria identificado a manobra
do veículo caminhão, antes de emparelhar à sua direita, em estreito
espaço e próximo ao cruzamento de vias, não se atentando à inteção
de conversão à direita.
É o quanto basta para configurar a
culpa concorrente da vítima, eis que, efetuou manobra em
cruzamento, sem atentar-se ao veículo que se aproximava.
Assentada a responsabilização das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001191-24.2013.8.26.0229 -Voto no
9
partes, passa-se a apuração dos danos.
O requerente pede o pensionamento
mensal, além de danos morais.
Em decorrência do acidente, o
requerente suportou fraturas dos membros inferiores.
O laudo médico realizado pelo
IMESC concluiu que as fraturas foram consolidadas, sucedendo
perda da função local em 10% ( dez por cento ), inexistente prejuízo
à atividade laboral ( folha 173 ).
Sabido que a reparação material
requer prova indene de dúvidas do prejuízo, o que, por exemplo,
seria possível pela acostada de prova acerca da invalidez, ônus do
qual o requerente não se desincumbiu.
Portanto, não há subsídios de prova a
amparar o pleito de reparação material.
Não há pedido quanto a supostos
custos com despesas médicas ou reparos da bicicleta.
Analisa-se, agora, os danos morais.
Na inicial, o autor reclama reparação
no patamar de 100 ( cem ) salários mínimos pelos danos morais
decorrentes do acidente.
O requerente suportou inegável dano
moral pelo evento, dado o transtorno pela lesão grave que o
acometeu ( fratura de membro inferior ), necessitando de tratamento
médico, e cerca de 03 ( três ) meses para a total consolidação da
fratura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001191-24.2013.8.26.0229 -Voto no
10
Considerando a gravidade dos danos
dessa natureza, a capacidade econômica da vítima ( hipossuficiente )
e a capacidade econômica da requerida, entende-se que a quantia
adequada às peculiaridades do caso é de R$ 30.000,00 ( trinta mil
reais ). Contudo, em razão da culpa concorrente já analisada, a
quantia deve decair para R$ 15.000,00 ( quinze mil reais ). A
incidência de correção monetária deve ocorrer a partir da
publicação da presente decisão, com jutos de mora da data do
acidente.
O valor reparatório não se afigura
exagerado a implicar enriquecimento da vítima em detrimento da
requerida, e, de outro lado, bem sanciona esta com o propósito
salutar de que reveja sua atividade de risco à luz das boas práticas,
do treinamento necessário e contínuo de seus motoristas, de forma a
minimizar os reflexos negativos que sua atividade empresária de
risco oferece à sociedade.
Acolhido parcialmente o recurso,
sucumbente em menor grau, a requerida deverá arcar com 1/3 ( um
terço ) das custas e despesas processuais, ademais de honorários
advocatícios de 10% ( dez por cento ) sobre a condenação, enquanto
o requerente deve deverá arcar com 2/3 ( dois terços ) das custas
restantes, devendo honorários advocatícios de 10% ( dez por cento )
sobre a diferença do valor atribuído à causa, de R$ 81.336,00 (
oitenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais ) e o valor da
condenação, observada a gratuidade judiciária concedida.
Não há que se falar na majoração
prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
em razão do parcial acolhimento do apelo.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso de apelação do requerente para reconhecer
culpa concorrente enre os envolvidos, readequados os ônus
sucumbenciais, sem a majoração da verba honorária advocatícia
com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR